Tribunal: TJDFT
Processo: 0720977-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUALICORP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS PROVIDO.

1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.

2. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.

3. “O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso” (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).

4. Embargos de declaração conhecidos e providos. para, corrigindo o erro material apontado, retificar o cabeçalho da ementa, passando a constar “RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.